Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725508-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CILENE SANTOS VASCONCELLOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Discussão acerca de cirurgia eletiva/reparadora – Contratura Capsular – Necessidade de Contraditório - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao relatório médico de ID 27971795, verifica-se que o médico assistente define o caso como de “urgência relativa”, destacando que a paciente, ora agravante, possui as próteses mamária desde o ano de 2012, com piora progressiva nos últimos anos e diagnóstico eminentemente clínico de “contratura capsular grau 3”, ocasionada pelas próteses. A retirada das próteses foi autorizada pelo plano de saúde, como se evidencia pelos documentos, há discussão, no entanto, acerca do caráter eletivo ou reparador da reconstrução mamária. Diante da ausência de perigo de dano grave imediato, possível a perfectibilização do Contraditório e discussão da matéria no órgão colegiado. Destaco que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator